Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO PRIVADO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA REGULARMENTE. REINGRESSO NO PLANO. DESNECESSIDADE DE CUMPRIR O PRAZO CARÊNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELAS ENTIDADES PRIVADAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS GERAIS DA ETICIDADE E DA SOCIABILIDADE, AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Segundo o art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por inadimplência por período superior a sessenta (60) dias, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
2. A alegação de que os beneficiários passaram a residir isoladamente em uma fazenda no interior de outro estado da Federação, em razão da pandemia, não torna inválida a notificação enviada ao endereço fornecido pelos próprios assistidos.
3. As relações jurídicas particulares devem ser guiadas pelas regras e princípios advindos da Constituição da República. Com efeito, os direitos à saúde e à vida são fundamentais e indissociáveis, que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. De acordo com o disposto no art. 196, da CF, a saúde constitui dever do Estado, que tem obrigação de implementar políticas públicas acessíveis a todos e voltadas para a redução de riscos de doenças.
5. Além disso, o direito à saúde é, também, garantido na Lei Orgânica do DF (arts. 204 e seguintes). Assim, deve-se reconhecer que as entidades privadas prestadoras desse tipo de serviço no Distrito Federal, igualmente, estão obrigadas a cumprir as referidas determinações legais, sob pena de incidir em grave omissão inconstitucional.
6. Deve-se levar em consideração o fato de os autores serem pessoas idosas, podendo ser considerados hipossuficientes, no sentido jurídico, sendo aplicável a eles, inclusive, o microssistema legal para a sua proteção, o Estatuo do Idoso e demais regras legais correlatas. Ademais, a hipossuficiência dos requerentes se torna ainda maior em razão da pandemia mundial causada pelo COVID-19, que tem consternado o sistema de saúde pública e privada do Brasil.
7. Diante disso, e também por terem autores agido de boa-fé ao efetuar o pagamento imediato de todas as parcelas em atraso, assim que retornaram à Brasília, bem como que contribuíram por mais de vinte e cinco (25) anos para o custeio do plano de saúde operado pela entidade requerida, o adimplemento, mesmo que extemporâneo, justifica a possibilidade de preservação do vínculo jurídico contratual entre as partes, em observância às cláusulas gerais da eticidade e da sociabilidade, ao princípio da preservação do contrato e da dignidade da pessoa humana.
8. Apelo não provido.